Tribunal: STJ
Processo: 1523866-41.2022.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2160011 - SP (2024/0272085-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WELLINGTON MARTINS GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: EDJONES DOS SANTOS MURILLA - SP302619
CLAUDIO MOURA - SP321847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANDERSON FELIPE DA CONCEICAO
OUTRO NOME
: FELIPE DA CONCEIÇÃO
ADVOGADA
: MAIANE VALES SILVA - SP350485
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DE REFORMA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RELAÇÃO A
PARTE DO PLEITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovados elementos de convicção suficientes para embasar a
condenação do ora agravante, ante o conjunto fático-probatório acostado
aos autos.
2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria, em
parte, reexame de provas, o que é vedado nesta instância extraordinária,
uma vez que o Tribunal
é soberano na análise do acervo fático-
a quo
probatório dos autos (súmula n. 7/STJ). Assim, restou parcialmente
conhecido o recurso especial e, na parte conhecida, provido.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49966634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: a4fa7fe9-1912-4fff-887e-31c8a8ab33a4

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49966634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: a4fa7fe9-1912-4fff-887e-31c8a8ab33a4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2160011 - SP (2024/0272085-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WELLINGTON MARTINS GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: EDJONES DOS SANTOS MURILLA - SP302619
CLAUDIO MOURA - SP321847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANDERSON FELIPE DA CONCEICAO
OUTRO NOME
: FELIPE DA CONCEIÇÃO
ADVOGADA
: MAIANE VALES SILVA - SP350485
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DE REFORMA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RELAÇÃO A
PARTE DO PLEITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovados elementos de convicção suficientes para embasar a
condenação do ora agravante, ante o conjunto fático-probatório acostado
aos autos.
2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria, em
parte, reexame de provas, o que é vedado nesta instância extraordinária,
uma vez que o Tribunal
é soberano na análise do acervo fático-
a quo
probatório dos autos (súmula n. 7/STJ). Assim, restou parcialmente
conhecido o recurso especial e, na parte conhecida, provido.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON MARTINS
GONÇALVES DA SILVA contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do
recurso especial e, na parte conhecida, deu-lhe provimento (e-STJ fls. 1187/1190).
Fora interposto recurso especial com fulcro no art. 105, inciso III,
alínea “a” da Constituição do Brasil (e-STJ fls. 1079/1087), que foi admitido pelo
Tribunal de origem (conforme decisão de e-STJ fls. 1160/1161), tendo sido,
Documento eletrônico VDA48435772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:16
Código de Controle do Documento: 2ed61cd9-66d9-4b8c-bdd5-4c039e54a918

em seguida, encaminhados os autos a este Superior Tribunal de Justiça para
julgamento.
Nesta Corte Superior, o recurso especial foi parcialmente conhecido, em
decorrência da incidência da súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 1187/1190).
Daí a interposição deste agravo regimental, por meio do qual o recorrente
pleiteia a reconsideração da decisão agravada e os consequentes conhecimento e
provimento do recurso especial (e-STJ fls. 1202/1206).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos trazidos pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos aptos a desconstituírem os fundamentos que embasaram a
decisão ora agravada, de maneira que esta merece ser integralmente mantida.
De fato, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões
fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de prova
suficientes para embasar o decreto condenatório em desfavor do agravante, devendo
ser mantida a decisão agravada nos exatos termos em que proferida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48435772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:16
Código de Controle do Documento: 2ed61cd9-66d9-4b8c-bdd5-4c039e54a918

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.160.011 / SP
Número Registro: 2024/0272085-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15238664120228260050
1523866412022826005050000
15408145820228260050
15408162820228260050
1616620238260628
161662023826062800009803920238260228
178824620238260041
178954520238260041
178989720238260041
20240000248245
20240000351345 806012022 9803920238260228 9916820238260228
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDERSON FELIPE DA CONCEICAO
OUTRO NOME : FELIPE DA CONCEIÇÃO
ADVOGADA
: MAIANE VALES SILVA - SP350485
RECORRENTE : WELLINGTON MARTINS GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: EDJONES DOS SANTOS MURILLA - SP302619
CLAUDIO MOURA - SP321847
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RAPHAEL SILVA GOES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA49936372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:29
Código de Controle do Documento: 234a6a93-975b-4751-b871-3f48ccf47eb1

AGRAVANTE : WELLINGTON MARTINS GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS : EDJONES DOS SANTOS MURILLA - SP302619
CLAUDIO MOURA - SP321847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANDERSON FELIPE DA CONCEICAO
OUTRO
NOME
: FELIPE DA CONCEIÇÃO
ADVOGADA
: MAIANE VALES SILVA - SP350485
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:29
Código de Controle do Documento: 234a6a93-975b-4751-b871-3f48ccf47eb1